Tribunal: TJMT
Processo: 0042004-58.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042004-58.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0042004-58.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO VERBAL COMPROVADA – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA EFETIVADA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA, A DESPEITO DA DESISTÊNCIA DA COMPRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 725 CC - EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS NÃO EDIFICADOS – IMOBILIÁRIA ACIONADA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAMENTE PARA DEVOLUÇÃO DAS COMISSÕES DE CORRETAGEM – DANO MORAL EVIDENCIADO – CREDIBILIDADE ARRANHADA NO RAMO DE ATIVIDADE QUE EXERCE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O vasto acervo documental, consubstanciado nas várias trocas de e-mails entre as partes, comprovam, de maneira insofismável, a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na prestação de serviços de divulgação e venda das unidades habitacionais pertencentes aos Residenciais Hélio Ponce/Joaquim Curvo, Jequitibá, Neli Curvo, Novo Mundo e José Carlos Guimarães.

3. A rigor do
artigo 725 do Código Civil, ainda que o negócio não tenha se efetivado, em decorrência de arrependimento das partes, é devida a comissão de corretagem.

4. A indenização por danos morais também à pessoa jurídica, nos termos do verbete da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não se pode deixar de reconhecer que as inúmeras reclamações formalizadas contra a empresa autora junto ao Procon, bem como os vários processos judiciais por ela experimentados, em decorrência do cancelamento das compras das unidades habitacionais, provocado por atos irresponsáveis e negligentes da empresa requerida, que autorizou a divulgação e a comercialização de empreendimentos residenciais, os quais, alguns, sequer chegaram a ser lançados e construídos; provocaram, sim, grande desgaste à imagem da empresa autora, no ramo imobiliário, arranhando a sua credibilidade no mercado local, fato esse comprovado por matérias jornalísticas e pelo lugar ocupado no ranking de reclamações, divulgado pelo Procon, circunstância que impõe a condenação da construtora requerida ao ressarcimento pelo prejuízo moral experimentado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0042004-58.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda.
, para declarar a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na contratação verbal/autorização para venda das unidades habitacionais, integrantes dos Residenciais Hélio Ponce, Joaquim Curvo, Jequitibá, Neli Curvo, Novo Mundo e José Carlos Guimarães; para condenar a construtora requerida, ora embargante, ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 205.642,20 (duzentos e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), referentes aos valores recebidos a título de comissão de corretagem, os quais a autora, ora embargada, foi compelida a devolver aos compradores, bem como ao recebimento das comissões que não foram pagas, a despeito da prestação dos serviços de intermediação de venda das unidades habitacionais, tudo conforme demonstrativo relacionado na petição inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação. Por fim, o acórdão embargado condenou a construtora ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes dos prejuízos morais que a parte autora experimentou, pelo abalo de sua imagem no mercado imobiliário, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do arbitramento.

Neste momento, a construtora embargante alega que o acordão é omisso, porque
“deixou de se pronunciar sobre argumentos jurídicos fundamentais ao escorreito desate da lide expostos pela parte recorrente ao longo do caderno processual”
(sic.)

Diz que nunca houve o lançamento comercial dos empreendimentos denominados Hélio Ponce/Joaquim Curvo e que não existe provas acerca da autorização de vendas.

Alega que jamais autorizou a empresa imobiliária, ora embargada, a captar clientes, para fins de vendas de unidades habitacionais dos alegados empreendimentos Hélio Ponce/Joaquim Curvo, e que não existe qualquer contrato, seja escrito ou verbal, neste sentido.

Afirma que apresentou, juntamente com a contestação, diversas cópias dos documentos digitalizados pela embargada e contidos no referido CDROM, por ela colacionado, onde se verifica que houve a formalização de 35 propostas de compras de supostas unidades habitacionais dos empreendimentos Hélio Ponce/Joaquim Curvo, por parte da imobiliária, sem qualquer participação da construtora embargante.

Enfatiza que os formulários relativos às propostas de compra e aos pedidos de cancelamentos foram produzidos de forma unilateral pela empresa embargada, sem qualquer participação ou ingerência da construtora, e que não existe, nos referidos documentos, qualquer menção ou evidência que sugira que ela (embargante) tivesse ciência acerca das vendas realizadas pela imobiliária.

Tece considerações acerca dos fundamentos utilizados na sentença, em sentido diametralmente oposto à conclusão exarada no voto, condutor do aresto embargado, e reputa que o acórdão foi omisso ao não tecer considerações acerca das provas relacionadas aos pagamentos efetuados por ela (embargante).

Por fim, alega que o acórdão também é omisso na fundamentação utilizada para a fixação dos danos morais, porque deixou de considerar que as reclamações administrativas no Procon, bem como as diversas demandas judiciais ajuizadas contra a empresa embargada, relacionadas aos empreendimentos Joaquim Curvo/Hélio Ponce,

ocorreram durante o ano de 2011 a 2012, ao passo que a empresa ora embargada aparece no ranking do Procon, como uma das empresas mais reclamadas no ramo imobiliário no ano de 2014.

Contrarrazões juntadas ao id. 44749978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0042004-58.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, pela vasta troca de e-mails, notadamente, entre a Sra.
Rita de Cássia Brito Vianna Arruda
, preposta da empresa requerida (
Aurora Construções
) e a Sra.
Nena Parizotto
, representante da empresa Autora (
Urbana Planejamento Imobiliário
) foi possível constatar, de maneira insofismável, a existência de relação negocial entre as partes, consistente na prestação de serviços de divulgação e venda das unidades habitacionais pertencentes aos Residenciais Hélio Ponce/Joaquim Curvo, Jequitibá, Neli Curvo, Novo Mundo e José Carlos Guimarães, como afirma a parte autora desde o início.

Exemplo disso é o e-mail enviado pela Sra.
Rita de Cássia
(
Aurora Construções
) à Sra.
Nena Parizotto
(
Urbana Planejamento Imobiliário
), informando os valores das unidades habitacionais pertencentes ao Residencial Jequitibá.

Em outro e-mail, a Sra.
Rita de Cássia
informa a Sra.
Nena Parizotto
e a outros parceiros, a liberação das entrevistas de potenciais compradores para os
Residenciais Neli Curvo
e
Jequitibá
, no local denominado “Espaço Imóveis”. No mesmo documento ela orienta acerca do agendamento com os clientes e menciona o prazo para a entrega da documentação para eventual financiamento dos imóveis junto à Caixa Econômica Federal.

Em mais um e-mail encaminhado aos parceiros, inclusive à parte autora, ora embargada, a Sra.
Rita de Cássia
informa que atrasaria a entrega dos materiais de divulgação do
Residencial Neli Curvo
.

Em outro e-mail, a Sra.
Rita de Cássia
comunica a Sra.
Nena Parizotto
que a cliente Uélida não está na lista do
Residencial Hélio Ponce
, evidenciando, mais uma vez, a existência de autorização para a venda do empreendimento.

Consta ainda diversos outros e-mails trocados entre as partes, envolvendo assuntos relacionados ao cancelamento de vendas das unidades habitacionais dos
Residenciais Hélio Ponce, Joaquim Curvo e Neli Curvo
, conferindo, mais uma vez, verossimilhança à tese sustentada na petição inicial, de que existia, sim, relação comercial entre os litigantes, bem como autorização para a venda dos empreendimentos.

Assim, cai por terra o argumento da construtora embargante, no sentido de que jamais teria autorizado a comercialização dos
Residenciais Hélio Ponce e Joaquim Curvo.

Também não prospera a alegação de que os referidos empreendimentos sequer chegaram a ser lançados, uma vez que o material de divulgação do
Residencial Hélio Ponce,
contendo, inclusive, o mapa com a localização de cada unidade habitacional, o valor mínimo das parcelas e as opções de planta, está colacionado aos autos, por meio do CD juntado ao processo físico.

Assim, mais uma vez, carecem de verossimilhança as afirmações lançadas na peça defensiva, uma vez que os diálogos entre as partes, consignados nas várias correspondências eletrônicas sugerem que havia, sim, autorização para a venda dos empreendimentos elencados na exordial.

Aliás, a simples afirmação da embargante, de que teria inexistido o lançamento de alguns dos empreendimentos, notadamente do
Residencial Hélio Ponce/Joaquim Curvo
, somente depõe contra si, porquanto, a despeito de tal fato, autorizou a venda das unidades habitacionais, como sobejamente demonstrado pelo acervo probatório inserido no CD colacionado aos autos.

Dentre as diversas provas, destaca-se o e-mail enviado, em 20/09/2011, às 15h46min, em que a Sra.
Rita de Cássia

(
Aurora Construtora
)

comunica a Sra.
Nena
(
Urbana
) que a cliente Uélida não constava na lista de clientes do
Residencial Hélio Ponce
, que ela possuía. No mesmo documento,
Rita

questiona à
Nena
como fariam as migrações de um empreendimento para outro.

Ora, como pode afirmar que não autorizou a venda, se a própria construtora requerida monitorava, por meio de lista, os clientes que haviam adquirido as unidades habitacionais?

Também ficaram comprovadas as várias intermediações de venda realizadas pela parte autora, todas elas objeto de contrato formalizado com os mais diversos compradores, conforme elencadas na petição inicial.

Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a parte autora, ora embargada, desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil.

Assim, restava à parte ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Com efeito, requerida não trouxe aos autos um indício sequer de que os serviços cobrados não foram prestados.

Pelo contrário.

Por meio de alguns documentos juntados por ela própria na contestação, ficou comprovada a intermediação da venda de várias unidades habitacionais pela parte da autora, e que os valores recebidos por ela (autora), a título de comissão de corretagem, tiveram que ser devolvidos aos clientes, em razão da desistência da compra.

Nessa perspectiva, a despeito do cancelamento das compras das unidades habitacionais, remanesce o direito da autora ao recebimento das comissões de corretagem respectivas, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados; inclusive ao reembolso daquelas que, comprovadamente, foi compelida a devolver aos compradores, que a acionaram administrativa e judicialmente, consoante demonstram os documentos colacionados aos autos.

Por fim, com relação à indenização por danos morais, também assiste razão à parte autora, porquanto
é devida também à pessoa jurídica, nos termos do verbete da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
(Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

Essa também é a dicção do artigo 52 do Código Civil:

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, porquanto, pela natureza de sua personalidade, por óbvio que se afigura incapaz de experimentar dano à honra subjetiva, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto etc.

Por essa razão, a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela “não” possui honra subjetiva.

Ora, no caso específico dos autos não se pode deixar de reconhecer que as inúmeras reclamações formalizadas contra a empresa autora junto ao Procon, bem como os vários processos judiciais por ela experimentados, em decorrência do cancelamento das compras das unidades habitacionais, provocado por atos irresponsáveis e negligentes da empresa requerida, que autorizou a divulgação e a comercialização de empreendimentos residenciais, os quais, alguns, sequer chegaram a ser lançados e construídos; provocaram, sim, grande desgaste à imagem da empresa autora, no ramo imobiliário, arranhando a sua credibilidade no mercado local, fato esse comprovado por matérias jornalísticas e pelo lugar ocupado no ranking de reclamações, divulgado pelo Procon (id. 24331957, 24331958, 24331959, 24331960, 24331961), circunstância que impõe a condenação, da construtora embargante, ao ressarcimento pelo prejuízo moral experimentado pela parte autora, ora embargada.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020